Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-15.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ESTELIONATO, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS - QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE - CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO - DECRETADA A PERDA DE SUA GRADUAÇÃO - PROVIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL.
- Não se pode imaginar nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional.
- A conduta do representado foi muito grave, contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriu leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense.
- Decretada a perda da graduação do representado.
- Provimento da representação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000114-15.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002523-34.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/02/2023 Publicação: 28/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ESTELIONATO, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – DECRETADA A PERDA DE SUA GRADUAÇÃO – PROVIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - Não se pode imaginar nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional. - A conduta do representado foi muito grave, contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriu leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense. - Decretada a perda da graduação do representado. - Provimento da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Luis Flávio Vital de Paula, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado, 3º Sgt PM Luís Flávio Vital de Paula. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 24/09/2015, o representado requereu à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a averbação de tempo de serviço supostamente prestado à Guarda Mirim de Juiz de Fora, no período de 02/04/1983 a 08/06/1988, valendo-se, para tanto, da sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 proferida em 16/09/2015, nos autos do Processo de n. 0145.15.019354-1, por ele ajuizado perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de Fora, justamente, para fazer prova de lapso temporal de cinco anos e setenta dias, em que afirmou que havia trabalhado na entidade em questão, sentença esta que acabou conferindo credibilidade ao seu pleito. Utilizando-se desse documento e de vários outros, o representado obteve, então, averbação do tempo de serviço público relativo ao período supracitado, conforme ato respectivo datado de 28/09/2015 e, em decorrência disto, foi beneficiado com o cômputo de férias-prêmio e quinquênios, além de ter alcançado o tempo necessário para ser transferido para a reserva remunerada da PMMG, antecipadamente. Contudo constatou-se posteriormente que a Administração Militar foi induzida a erro pelo representado, já que seria impossível a sua prestação de serviços à Guarda Mirim de Juiz de Fora naquela época, justamente por ele residir e cursar o ensino fundamental na cidade de Astolfo Dutra, MG, localizada a uma distância de 103 km de Juiz de Fora, mostrando-se inviável o seu deslocamento diário, já que o tempo de viagem de uma cidade para a outra extrapolava o lapso temporal de mais de duas horas. Com a transferência irregular do representado para a inatividade, houve o recebimento de benefícios financeiros dela decorrentes, no período compreendido entre novembro de 2015 e maio de 2018. Com isso, o representado auferiu, de maneira fraudulenta, a quantia de R$73.962,55 (setenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Por estes fatos, o representado foi denunciado perante o juízo da primeira instância da Justiça Militar estadual, pela prática do crime de estelionato. Após regularmente ser processado nos Autos de n. 0002523-34.2018.913.0001, veio a ser condenado à pena de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 251 do Código Penal Militar (CPM). A sentença foi proferida em 03/03/2022, condenação esta que, apesar de ter sido alvo de apelação interposta pela defesa, manteve-se inalterada ante a não submissão do apelo a julgamento em razão de sua intempestividade, transitando em julgado para a acusação e a defesa em 06/09/2022. Em face desta condenação, a eminente procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense apresentou representação para perda da graduação do 3º Sgt PM QPR Luis Flávio Vital de Paula, alegando, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos de reclusão, a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Diante do exposto, requer o Ministério Público, após a sua distribuição e o seu regular processamento, que seja a presente representação julgada procedente, com a exclusão do 3º Sgt PM Luis Flávio Vital de Paula, nos termos do artigo 102 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em despacho proferido no Evento 6, foi determinada citação do representado, solicitação do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), para a instrução do processo, e, após “vista” ao defensor pelo prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação de defesa escrita. O ERF foi juntado no Evento 10 – EXTRATO1. O representado nasceu em 08/03/1971 (51 anos). Foi incluído na PMMG em 05/10/1994, estando na situação funcional de RESERVA TEMPO DE SERVIÇO e possui, em seu Extrato de Registros Funcionais, os seguintes lançamentos: 3º Sgt PM QPR Luís Flávio Vital de Paula Recompensas - Notas meritórias: 6 (seis) - Elogio individual: 1 (um) - Menções elogiosas: 4 (quatro) - Dispensas de serviço: 3 (três) - Medalha: 1 (um) Punições - Prestação de serviço: 4 (quatro) Conceito B+0004 No Evento 9, a defesa do representado apresentou as razões escritas de defesa, alegando que, no Processo de n. 002523-34.2018.9.13.0001, foram prestadas declarações mentirosas com o propósito de sugerir que o representado teria trabalhado como guarda mirim nos anos de 1983 a 1988, sendo que a testemunha (ID n. 11327) teria afirmado que o representado trabalhou de 1982 a 1987, na parte da tarde e uniformizado. Disse que as respostas às perguntas formuladas na fase administrativa foram interpretadas de forma destoantes e que ninguém confrontou a versão condenatória construída, no que tange à ampla defesa e ao contraditório. Disse também que, de forma insistente e inconformada, foi utilizada prova emprestada sem conhecimento da defesa e que o requerido Gilson Nunes da Silva, que é casado com a irmã do representado, forneceu uma versão divergente da efetiva realidade dos fatos, ao pretender ajudar o representado a obter êxito na fraudulenta averbação de tempo de serviço. Assim, entende que foi criada uma situação para imputar ao representado o crime de estelionato, contudo a prova documental passou pelo crivo de analistas como a Major PM Adriana Lisboa Gomes, chefe do Centro de Pessoal, o 1º Ten PM Rogério Vieira Soares, chefe do SCTT/CAP, e o funcionário civil Fernando Antônio, auxiliar de averbação do tempo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 serviço, que atestaram a veracidade do documento e reconheceram o direito do representado. Aduziu que o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 103.107/16 utilizou provas emprestadas não rebatidas pela defesa, os fatos não poderiam ser objeto de denúncia; o representado não cometeu o crime de estelionato; e não há que se falar em processo de perda de graduação. Entende a defesa que, na dosimetria da pena aplicada de quatro anos de reclusão, não foram levados em conta os antecedentes do militar, nem a sua vida pregressa, que sempre pautou-se por uma conduta ilibada e coroada de elogios e notas meritórias. Ante o exposto, requer a defesa o arquivamento do processo de perda de graduação. Pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O representado foi denunciado, processado e condenado, nesta justiça especializada, a uma pena de quatro anos de reclusão, pelo cometimento do crime de estelionato, tipificado no artigo 251 do Código Penal Militar (CPM). A sentença proferida em 03/03/2022 foi alvo de recurso de apelação, cujo julgamento não foi levado a efeito em decorrência de sua intempestividade, transitando em julgado para a acusação e a defesa em 06/09/2022. A defesa sustenta sua tese afirmando que o Inquérito Policial Militar (IPM) se baseou em provas emprestadas que não foram debatidas pela defesa; os fatos não poderiam culminar com o oferecimento da denúncia, e a dosimetria da pena imposta não levou em consideração os antecedentes do representado, bem como a sua vida pregressa. É sempre bom lembrar que a submissão do representado ao Processo de Perda da Graduação não visa analisar os processos administrativos instaurados e nem a condenação criminal imposta, que já transitou em julgado e não admite mais mudanças, a não ser através de uma revisão criminal. Aqui e agora não há margem para reabrir discussão sobre o que já foi julgado. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo representado compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. O fato é que o representado fez um requerimento à Administração Militar em 24/09/2015, solicitando averbação de tempo de serviço supostamente prestado à Guarda Mirim da cidade de Juiz de Fora, no período de 02/04/83 a 08/06/88, valendo-se de uma sentença proferida em 16/09/2015, nos autos do Processo n. 0145.15.019354-1, perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de fora, para comprovar o lapso temporal de 5 (cinco) anos e 70 (setenta) dias, que afirmou ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 trabalhado na Guarda Mirim, sentença esta que acabou por lhe conferir credibilidade junto à Administração Militar, que deferiu os seus pedidos. Com isso, o representado foi beneficiado com o deferimento de suas férias prêmio e quinquênios, alcançando o tempo necessário para ser transferido para a reserva remunerada da PMMG, situação em que permaneceu do período de novembro de 2015 a maio de 2018, auferindo de forma fraudulenta a quantia de R$73.962,55 (setenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Pelo que se observa nos autos, a documentação escolar do representado foi essencial para se mostrar a inexistência de serviço prestado à Guarda Mirim de Juiz de Juiz de Fora, já que contava com 12 (doze) anos em 1983 e estudava na cidade de Astolfo Dutra, distante aproximadamente 100 km de Juiz de Fora, mostrando ser pouco plausível um jovem aluno frequentar uma escola com dispensa de frequência, nesta idade, em outra cidade. Ficou comprovado que o representado obteve êxito para ludibriar a Administração militar e com isso auferir vantagens pecuniárias e ser transferido para a reserva remunerada, quando ainda não tinha tempo suficiente para se aposentar, aproveitando-se de uma sentença obtida na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juiz de Fora. O núcleo do tipo do crime de estelionato consiste em “obter” vantagem indevida e “induzir ou manter” alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado, no caso, na Administração Militar. Esta colaborou com o representado sem perceber que estava sendo enganada. “Induzir” quer dizer incutir ou persuadir e “manter” significa fazer permanecer ou conservar. Pelo que vejo nos autos, o representado se aproveitou da boa-fé de seus superiores, obtendo êxito em um primeiro momento, obtendo antecipadamente a sua aposentadoria, sendo descoberta a irregularidade pela administração militar, posteriormente. A PMMG cultua de forma vigorosa a ética profissional e o compromisso institucional, que sempre se manifestaram de modo cogente, soerguendo a credibilidade de seus integrantes, em qualquer nível, para a obtenção de um serviço de segurança pública com qualidade e efetividade. Para isso, é necessário que cada integrante da corporação, na persecução dos objetivos maiores da instituição policial militar, traduzidos na qualidade, objetividade, austeridade, proficiência e lealdade, possa desempenhar suas funções e externar a absoluta convicção de que as ações empreendidas só serão coroadas de êxito enquanto perdurar, em cada um dos milicianos mineiros, a obediência aos princípios da hierarquia, da disciplina, da legalidade, tendo, acima de tudo, o compromisso de prestar um bom serviço de segurança pública para a sociedade. Não se pode conceber que um policial militar abrevie, de forma fraudulenta, o seu tempo de serviço de aposentadoria e ainda obtenha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 vantagem ilícita, mantendo a administração militar em erro, mediante ardil ou outro meio fraudulento. A conduta perpetrada pelo 3º Sgt PM QPR Luís Flávio Vital de Paula mostrou o seu lado insensível e perverso. A conduta do representado foi sórdida, tendo ele desrespeitado os princípios éticos que norteiam o bom proceder dos policiais militares mineiros e deixado de cumprir as leis, os códigos e os regulamentos castrenses, dando um péssimo exemplo aos seus subordinados. O rompimento de tais valores acarreta o descrédito. A perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública reflete inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. A conduta do representado foi muito grave, contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. O representado descumpriu leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense. Diante dos fatos, não tenho dúvida de que as condutas praticadas pelo representado comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, desqualificando e inviabilizando a sua permanência nos quadros da corporação, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado, 3º Sgt PM Luís Flávio Vital de Paula. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para também julgar procedente a representação do MP e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 decretar a perda da graduação do representado e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da PMMG. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator